Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-78.2013.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001542-78.2013.8.11.0046
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLAUDOMIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76513477):
“APELAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES DO ART. 39, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.
Diversamente do que sustenta a acusação, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir eventual dano à floresta considerada de preservação permanente
Diante da inexistência de laudo pericial e da ausência de outras provas que pudessem demonstrar a degradação do bem jurídico tutelado – floresta de preservação permanente –, mantém-se a absolvição do apelado quanto às imputações do art. 39, caput, da Lei n. 9.605/98.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 39, caput, da Lei n o 9.605/98, e ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como interpretação equivocada dos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o contexto fático, probatório e jurídico debatido no acórdão não fora valorado adequadamente, sendo considerado inapto para escorar a condenação do recorrido, ao equivocado fundamento da imprescindibilidade do exame pericial na espécie, o que, por consequência, rendeu azo a negativa de vigência aos artigos supramencionados.”
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, uma vez que “não se pode desconsiderar a existência de provas robustas com presunção de veracidade e legitimidade oficiais, ao equivocado fundamento da imprescindibilidade da realização do exame pericial na espécie.” (Id. 83787999)
Recurso tempestivo (Id. 83926951).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 87780496).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de prescindibilidade do exame pericial na espécie, o acórdão impugnado consignou que:
“Diversamente do que sustenta a acusação, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir eventual dano à floresta considerada de preservação permanente.
Quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.
Ou seja, se havia imagens do local, por exemplo, que demonstram o dano ambiental, então com certeza, seria possível realizar o exame pericial, não podendo este ser substituído por outros meios.
No caso, o delito deixou vestígios, conforme constatou-se no auto de infração ambiental, o que demonstra a possibilidade de realização do exame pericial direto.
(...)
Ademais, ressalte-se que a utilização de meios indiretos de prova somente é possível no caso de constatação - também oficial - a impossibilidade do exame de corpo de delito (art. 167 do CPP), o que não se verificou.
Não bastasse, a única testemunha ouvida em juízo, o agente de fiscalização do IBAMA Josemar B. Bezerra, afirmou não se recordar de nada quanto ao local e ao suposto dano ambiental, tendo somente reconhecido sua assinatura no Termo de Interdição Florestal (ID 63301969).
Nesse contexto, diante da inexistência de laudo pericial e da ausência de outras provas que pudessem demonstrar a degradação do bem jurídico tutelado – floresta de preservação permanente –, mantenho a absolvição de Claudomiro da Silva das imputações do art. 39, caput, da Lei n. 9.605/98.” (Id. 66354976)
Registra-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígios.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 38-A, CAPUT, C/C O ART. 53, II, "c", DA LEI N. 9.605/98. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PRECLUSÃO AFASTADA IN CASU. FUNDAMENTAÇÃO A QUO NÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, o que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Sobre os crimes ambientais em comento, assim se pronunciou esta eg. Quinta Turma, acerca da imprescindibilidade da perícia: "Para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A) [...] O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental" (AgRg no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2019).
III - No mesmo sentido, entende a eg. Sexta Turma desta Corte Superior: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no REsp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 26/03/2015; sem grifos no original) [...] O exame de corpo de delito direto somente pode ser suprido por outros meios probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material e não transeunte - no caso, o art. 38 da Lei n.o 9.605/98 -, na hipótese em que houver o desaparecimento dos vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts, circunstâncias excepcionais que não se enquadram ao caso em análise" (AgRg no REsp n. 1.782.765/PR, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 02/08/2019).
IV- No caso concreto, a perícia in loco foi dispensada com fundamentação que não se coaduna às exigências do Código de Processo Penal.
V - Soma-se a isso o afastamento, in casu, de eventual preclusão, tendo em vista o requerimento do laudo em resposta à acusação e o efetivo debate do tema em alegações finais.
Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício.” (HC 570.680/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÃO DO AGENTE ÀS SANÇÕES DO ART. 38, C.C. O ART. 53, INCISO II, ALÍNEA C, AMBOS DA LEI N.o 9.605/1998. REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DIRETA. DELITO MATERIAL E QUE DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE. REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 167 E 566, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é necessária a "realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal" (AgRg no AgRg no REsp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 26/03/2015; sem grifos no original).
2. O exame de corpo de delito "direto" somente pode ser suprido por "outros meios" probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material e não transeunte - no caso, o art. 38 da Lei n.o 9.605/98 -, na hipótese em que houver o desaparecimento dos vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts, circunstâncias excepcionais que não se enquadram ao caso em análise.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1782765/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (Destaquei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a tese supramencionada, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de reforma do acórdão impugnado para condenar o recorrido pelo crime tipificado no artigo 39, caput, da Lei 9.605/1998, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO IDENTIFICARAM A ATIVIDADE PERPETRADA (REVENDA DE COMBUSTÍVEL) COMO POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravado, o Juízo singular dispôs que é necessário comprovar que a conduta do réu foi potencialmente poluidora. [...] Imprescindível, dessa forma, a prova pericial para comprovar, no caso, que a atividade de revenda de combustíveis dos réus se tratava de serviço potencialmente poluidor. [...] Não há prova pericial nos autos nesse sentido, havendo, apenas, a constatação por fiscalização do IAP de que os réus tinham a atividade de revenda de combustíveis sem o devido licenciamento ambiental, mas não de que esta atividade fosse potencialmente poluidora. [...] O depoimento do fiscal do IAP em juízo e os autos de infração ambiental também constantes nos autos não atestam nada além disso. [...] Não se pode, pela simples natureza da atividade, para fins criminais, supor que a atividade seja potencialmente poluidora, mas sim, exige-se, que haja comprovação técnica a respeito. [...] Dessa forma, ausente a perícia em questão nos autos, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência de prova da materialidade do delito.
2. A Corte paranaense destacou, ainda, que se verifica que, para a consumação desse crime, o agente tem que manter estabelecimento, obra ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. [...] Em que pese estar devidamente comprovado que a empresa AUTO POSTO JERRY LTDA. mantinha estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, não foi provado que a atividade realizada, revenda de combustível, era potencialmente poluidora. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a conduta prevista no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998, para ser configurada, deve ter a capacidade de, ao menos, gerar danos à saúde humana. [...] Como afirmado, há prova robusta de que o estabelecimento mantido pelos apelados estava operando sem a devida licença ambiental. Entretanto, não há qualquer prova de que a atividade realizada era potencialmente poluidora. [...] Desta forma, diante da ausência de provas que comprovem que as condutas dos apelados causaram danos à saúde humana, deve, também, ser mantida a absolvição destes do delito previsto no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998.
3. Não se desconhece que, para a jurisprudência desta Corte Superior, o crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental (RHC n. 89.461/AM, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/5/2018).
4. No caso concreto, o recurso não possui condições de admissibilidade, haja vista as instâncias ordinárias, diante do colacionado nos autos, não terem identificado lastro probatório suficiente a qualificar a conduta perpetrada pela parte recorrida (revenda de combustível) como potencialmente lesiva ao meio ambiente.
5. Para revisar o aferido pela Corte de origem seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.
6. Para a comprovação da materialidade delitiva, é imprescindível a existência de exame pericial. Com efeito, quando se cuida de delito que deixa vestígios, a inexistência de exame pericial implica ter-se como não provada a materialidade da infração''. [...] Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela condenação do agravado, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (AgRg no AREsp n. 828.733/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).
7. Agravos regimentais improvidos.” (AgRg no REsp 1846884/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020) (Negritei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE LAUDO. CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
2. A Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu que ''embora exista entendimento jurisprudencial, no sentido de que o tipo penal do art. 2°, caput, da Lei 8.176/91 caracteriza crime formal, de perigo abstrato, que se consuma independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, já que o bem que se pretende proteger é o patrimônio da União (ACR 2009.38.06.002419-O/MG, Rel. Desembargadora Federal Assusete Magalhães, Terceira Turma, julgado em 09/04/2012, e-DJF1 p. 290), [...], a exemplo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que também é formal e de perigo abstrato, para a comprovação da materialidade delitiva, é imprescindível a existência de exame pericial. Com efeito, quando se cuida de delito que deixa vestígios, a inexistência de exame pericial implica ter-se como não provada a materialidade da infração''.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela condenação do agravado, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) (Destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, a pretensão formulada pelo recorrente torna-se insuscetível de revisão e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça